Tribunal: TJES
Processo: 0018492-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018492-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO RAMOS CRISTO e outros (4)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO, LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível interposta pelos primeiros e negou provimento à apelação dos segundos, no contexto de ação indenizatória por acidente de trânsito que resultou na morte de filho maior. Os embargos apontam omissões relativas aos consectários legais incidentes sobre as indenizações e à denunciação da lide da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Sanar omissão quanto aos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora aplicáveis às indenizações por danos morais e materiais; (ii) Adequar os consectários legais à nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024; (iii) Reconhecer a omissão relativa à denunciação da lide da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto aos marcos iniciais de juros e correção monetária nos danos morais e materiais exige integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Aplicam-se os seguintes entendimentos: danos morais — correção a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ); danos materiais — correção a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros desde o evento danoso.

4. A alteração dos arts. 389 e 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024 impõe nova sistemática para os consectários legais, aplicável apenas a partir de sua vigência, com atualização pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

5. A denunciação da lide da seguradora BRADESCO foi suscitada na apelação e não enfrentada no acórdão original, configurando omissão. Reconhece-se sua procedência, sem imposição de honorários de sucumbência, ante a ausência de resistência da seguradora.

6. No que se refere à alegação de omissão quanto à solidariedade na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tal ponto mostra-se despiciendo, pois ao determinar que a "parte requerida" pague os honorários, já se inclui a responsabilização solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os juros de mora sobre danos morais e materiais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
2. A correção monetária sobre danos morais deve ser contada do arbitramento (Súmula 362/STJ), e sobre danos materiais, do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
3. A nova sistemática de atualização e juros prevista na Lei nº 14.905/2024 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o IPCA.
4. A procedência da denunciação da lide da seguradora deve ser reconhecida, sem imposição de honorários de sucumbência quando ausente resistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, 398, 406, 948 e 950; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.09.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.262707-5/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO, por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER, todos com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 12727280, por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no Id n. 12864677 e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 12896843, contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
e
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
.

Em suas razões recursais,
ADIL ULIANA CRISTO E OUTROS
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto aos termos iniciais dos juros e da correção monetária das indenizações por danos morais e materiais, à exceção da pensão mensal, requerendo, portanto, o provimento dos embargos para suprir a referida omissão e fins de prequestionamento.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade no tocante aos critérios de atualização monetária e juros legais incidentes sobre a condenação, especialmente em relação à vigência da Lei n.º 14.905/2024, requerendo o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a denunciação da lide da empresa BRADESCO SEGUROS S.A., bem como no tocante à aplicação da nova legislação (Lei n.º 14.905/2024) referente à taxa SELIC como índice de atualização e juros. Diante disso, requerem o provimento dos embargos para suprir as omissões mencionadas e reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice.

Contrarrazões apresentadas por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, no Id n. 13069982, pugnando, em suma,
pelo desacolhimento dos embargos de declaração opostos por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
.

Contrarrazões apresentadas por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
, no Id n. 12885371,
pugnando pelo desacolhimento dos embargos de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Contrarrazões apresentadas por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
, no Id n. 12951403,
concordando, em parte, com os argumentos tecidos nos embargos opostos por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
, especificamente quanto à omissão envolvendo a denunciação da lide da seguradora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 12727280, por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no Id n. 12864677 e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 12896843, contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
e
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade ou contradição
, ou, ainda, quando for
omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal
(art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a
correção de eventuais erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios
não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento
integrativo do julgado
, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO dos aclaratórios
e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. O evento envolveu manobra irregular do condutor do veículo que, ao reduzir bruscamente a velocidade e efetuar conversão sem a devida cautela, causou a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima. A sentença condenou os réus ao pagamento de danos materiais, danos morais e pensão vitalícia ao genitor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) Definir se os valores fixados a título de danos morais são adequados e devem ser majorados. (ii) Estabelecer se o pensionamento vitalício deve ser mantido, considerando a dependência econômica presumida entre genitor e vítima. (iii) Determinar a base de cálculo da pensão mensal, considerando os rendimentos da vítima. (iv) Fixar o termo inicial e a forma de pagamento das parcelas vencidas de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e o impacto emocional nos familiares. O valor deve ser majorado para refletir adequadamente o sofrimento experimentado.

4. A presunção de dependência econômica entre genitor e filho maior, em famílias de baixa renda, é admitida na jurisprudência do STJ, justificando o pensionamento vitalício.

5. A base de cálculo da pensão deve ser ajustada para refletir a renda comprovada da vítima, ao invés do salário-mínimo, garantindo a proporcionalidade da reparação.

6. O termo inicial para pagamento da pensão deve ser a data do evento danoso, com juros de mora a partir desse momento e correção monetária a partir da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. As parcelas vencidas de pensão, entre o evento danoso e o trânsito em julgado, devem ser pagas em parcela única, nos termos do art. 950 do Código Civil e considerando os entornos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido e recurso da parte requerida desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores de indenização por danos morais devem ser proporcionais à gravidade do evento e ao sofrimento experimentado pelas vítimas indiretas, considerando o caráter reparatório e punitivo da condenação.

2. A dependência econômica presumida entre genitor e filho maior justifica a fixação de pensionamento vitalício em caso de famílias de baixa renda.

3. A base de cálculo do pensionamento deve refletir a renda comprovada da vítima, sempre que esta estiver demonstrada nos autos.

4. O termo inicial para pagamento de pensão por morte é a data do evento danoso, com juros de mora a partir dessa data e correção monetária desde a sentença.

5. As parcelas vencidas de pensão entre o evento danoso e o trânsito em julgado podem ser exigidas em parcela única.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 948 e 950; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/11/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/09/2021.

Em suas razões,
ADIL ULIANA CRISTO E OUTROS
sustentam que o acórdão foi omisso quanto à fixação expressa dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis às indenizações por danos morais e materiais.
Assiste-lhes parcial razão.

O voto condutor abordou expressamente tais consectários apenas em relação à pensão mensal, sendo, portanto, de rigor a integração do julgado para sanar a omissão.

Assim, no que tange aos
danos morais
, a
correção monetária
deve incidir
a partir do arbitramento
, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto os
juros de mora
devem incidir
desde a data do evento danoso
, com base no art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Quanto aos
danos materiais
, a
correção monetária
deve incidir
desde o efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ), e os
juros de mora
igualmente
a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

Contudo, no que se refere à alegação de omissão quanto à solidariedade na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tal ponto mostra-se despiciendo, pois ao determinar que a "parte requerida" pague os honorários, já se inclui a responsabilização solidária.

Em relação aos
embargos opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, assiste-lhe razão quanto à necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros, conforme a
Lei nº 14.905/2024
, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

A nova sistemática legal estabelece a incidência de
correção monetária com base no IPCA
e de
juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
, sendo inaplicável a cumulatividade anterior (1% a.m. + atualização).

Assim, a partir da
vigência da Lei 14.905/2024
, os consectários legais devem observar a nova regra,
sem efeitos retroativos
:

Até a entrada em vigor da nova lei
: correção monetária pela tabela da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês;

A partir da vigência da nova lei
: aplica-se o IPCA para atualização e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

Em relação aos
embargos de JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
, resta caracterizada a
omissão
quanto à
denunciação da lide da empresa BRADESCO SEGUROS S.A.
, tema que foi expressamente suscitado em apelação.

Diante disso, deve o acórdão ser integrado para reconhecer a
procedência do pedido de denunciação da lide
,
sem, contudo, impor qualquer condenação da seguradora em honorários sucumbenciais
, tendo em vista sua
ausência de resistência
ao pedido.
Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ/APELADA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - DANO MATERIAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO DENUNCIANTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - INVIABILIDADE. Demonstrada a responsabilidade da parte ré pelo acidente ocorrido, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a obrigação dela ao pagamento de danos materiais devidamente comprovados. A reparação por danos materiais é devida àquele que suporta prejuízo em seu patrimônio, demandando comprovação de sua extensão. A Seguradora/Denunciada não responde pelo pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência quando, na lide secundária, não oferece resistência à pretensão da Ré/Denunciante. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.262707-5/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023)

Por fim, registro que a questão sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, também levantada nos aclaratórios opostos por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER,
já restou apreciada nos embargos opostos pela seguradora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
e, no tocante ao mérito, DOU-LHES PROVIMENTO,
todos com efeitos infringentes
, para:

1) Sanar a omissão do v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre os danos morais e materiais, nos seguintes termos: (a) Juros de mora sobre os danos morais e materiais a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); (b) Correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); (c) Correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

2) Adequar os consectários legais à nova sistemática imposta pela Lei 14.905/2024, com inclusão expressa no dispositivo de que:
“a partir da entrada em vigor da Lei Federal 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC”
.

3) Reconhecer a omissão quanto à denunciatória da lide da empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, acolhendo-a integralmente, sem imposição de honorários de sucumbência à seguradora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar